Tribunal: TJDFT
Processo: 0716610-26.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO C/C DANOS MORAIS. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO FIRMADO POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. ELEMENTOS DE PROVA QUE NÃO COMPROVAM AS ALEGAÇÕES DA AUTORA. PAGAMENTOS EFETUADOS PELO CONTRATANTE (TERCEIRO ESTRANHO AO PROCESSO). ILEGITIMIDADE ATIVA PARA PLEITEAR EVENTUAL RESSARCIMENTO DE VALORES. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cabe ao Autor na petição inicial juntar os documentos necessários a amparar o seu pedido e ao Réu, na contestação, os que atestam a tese jurídica que defende.
2. A juntada de documento a destempo é medida excepcional e somente admitida quando comprovado o motivo que impossibilitou a sua juntada prévia.
3. Nos termos do art. 17 do CPC/2015, “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”.
4. A extensão de possíveis danos cabe ao consumidor que celebrou o contrato de financiamento com os Réus e efetuou o pagamento decorrente da cobrança indevida.
5. Resta configurada a falta de interesse processual da Autora, uma vez que não restou comprovado o desdobramento de danos pessoais em decorrência do caso em análise, restando evidente a sua ilegitimidade para pleitear pelo ressarcimento do valor cobrado de forma indevida, posto que não foi ela quem efetuou o referido pagamento.
6. Recurso improvido.